Tribunal: TJPA
Processo: 0002665-40.2014.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002665-40.2014.8.14.0096
APELANTE: WILLIAM NELSON XAVIER DA SILVA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002665-40.2014.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: WILLIAM NELSON XAVIER DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRE
SCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MARCO DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §4º DO CPC/2015. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. PROVA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

1. Aplica-se à ação de cobrança de seguro DPVAT a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IX, do Código Civil de 2002, contada a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua invalidez.

2. A citação válida na ação de cobrança de indenização securitária (DPVAT) ajuizada perante a 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, ainda que
a posteriori
declarada incompetente, interrompe a prescrição da pretensão.

3. O marco de reinício da contagem da prescrição será do último ato do processo ajuizado perante o juízo declarado incompetente, nos termos do art. 202, parágrafo único do CC/02. Nesse caso, o trânsito em julgado da decisão proferida pela Turma Recursal deste E. Tribunal.

4. O autor, vítima de acidente automobilístico, tem direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que comprovada sua incapacidade permanente de membro ou função, ainda que parcial, em razão do sinistro.

5. O pagamento da indenização em caso de invalidez deve ser proporcional à lesão e ao grau de incapacidade, nos termos da Súmula n° 474 do STJ.

6
. Afastando a Prejudicial de prescrição
julgando parcialmente procedente
o recurso à unanimidade, para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização de seguro obrigatório
dpvat
de
r$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, corrigida monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescida de juros moratórios de 1% a mês, contados da citação.
condeno a ré, ainda, no pagamento das custas, inclusive recursais, e de honorários advocatícios que ora fixo em 15% sobre o valor da condenação (ART. 85, § 1º, 2º E 11 DO CPC).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e Prover

parcialmente
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002665-40.2014.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: WILLIAM NELSON XAVIER DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILLIAM NELSON XAVIER DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará/PA que, pronunciando a prescrição do direito do autor, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA INTEGRAL DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
proposta em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S.A.

Em suas razões recursais (fls. 174/177-v – ID 2080593 – pág. 1 a 8), o apelante sustenta a ocorrência de causa interruptiva da prescrição ante o ajuizamento de ação indenizatória nº 0001121-11.2010.8.14.0305, cujo trâmite se deu perante a
6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, inclusive, havendo citação válida naqueles autos. Prossegue aduzindo que apresente constantemente quadro de cefaleia, esquecimentos e tonturas. Assim, pugna pelo afastamento da prescrição declarada pelo juízo de 1º grau, bem como pelo total provimento do presente recurso para condenar a seguradora apelada ao pagamento de indenização.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões de fls. 190/192-v (ID 2080594 – Pág. 1 a 6) pugnando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (fl. 195-v - ID 2080594 – pág. 11).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Defiro o beneplácito da justiça gratuita nesta instância recursal.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRESCRIÇÃO

Verifica-se que o apelante ajuizou a ação que primeiramente foi distribuída à 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, em 09.12.2010 às 15:32, consoante espelho de tramitação processual de fl. 03 (ID 2080567 – Pág. 3 a 6).

Na referida ação, a seguradora apelada foi devidamente citada, tanto que se habilitou nos autos (fl. 14-v – ID 2080570 – pág. 1) e apresentou contestação (fls. 39/46-v – ID 2080572 – pág. 1 a 16),
o que fora certificado à fl. 72 (ID 2080581 – Pág. 1)

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido do autor para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), consoante se infere às fls. 49-v/50-v (ID 2080575 – pág. 1 e 3).

Interposto recurso pela parte ora agravada, a Turma Recursal deste E. Tribunal declarou a incompetência em razão do lugar do Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital para processar e julgar o feito, determinando a remessa do feito ao Juízo competente (fls. 56-v/57 – ID 2080577 – pág. 1 a 2).

Em 14.07.2014, os autos foram encaminhados à vara competente (Comarca de São Francisco do Pará), consoante certidão de fl. 60 (ID 2080579 -

pág. 3), tendo sido autuado sob o nº 0002665-40.2014.8.14.0096, em agosto/2014.

Nessa linha de entendimento, a teor do art. 240 do CPC/15, a citação válida interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da ação, que no presente caso, é anterior ao término do prazo prescricional trienal, porquanto o acidente ocorreu em 18.12.2008, somente em 13.04.2010 teve ciência inequívoca da debilidade e deformidade permanente (Laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/10-v – ID 2080568 – pág. 2 e 3) e em 09.12.2010 ajuizou a ação, ainda que em juízo declarado incompetente
a posteriori
.

Os fatos que motivaram a propositura da ação ocorreram em 18.12.2008, com o ajuizamento da ação de cobrança perante o Juizado Especial Cível em 09.12.2010 e citação válida, inquestionável a interrupção do prazo prescricional, restringindo-se a questão litigiosa ao marco de reinício da contagem do prazo.

Registre-se, assim, que a contagem do prazo prescricional somente reiniciou em 2013, quando houve o trânsito em julgado da decisão que declarou a incompetência do Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital, de modo que a redistribuição à Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará ocorreu em agosto/2014 (fl.61 – ID 2080579 – pág. 4)), dentro do triênio legal (art. 206, §3º, inc. IX, do CC e Súmula 405/STJ), assim, afastando a ocorrência da prescrição na espécie.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o processo seja extinto sem julgamento do mérito, sendo válida a citação, ocorre a interrupção da prescrição. (Ap 171392/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00073299520128110055 171392/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVATPREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - DATADO LAUDO PERICIAL - PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL -INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 240, CPC/2015 (ART. 219, CPC/73)- PRESCRIÇÃO AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO MÉDICO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - DIREITO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO (SÚMULA 580/STJ)- JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Não demonstrado que o segurado tinha ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez em momento anterior à lavratura do laudo pericial, o termo inicial do prazo prescricional trienal, nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, se dá com a elaboração do laudo médico, de acordo com o enunciado da Súmula nº 573/STJ. O anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo processo foi extinto em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, configura causa interruptiva da prescrição. (art. 240, CPC/2015/art. 219, CPC/73) Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando a parte autora cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde o sinistro e juros de mora a partir da citação. (Súmulas 474, 544, 426 e 580 do STJ)." É como voto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE Cuiabá, 11 de julho de 2018. DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES – RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em havendo ação anterior, proposta perante o Juizado Especial Cível e proferido sentença extintiva, há interrupção do prazo prescricional, o qual começa a fluir da data do último ato praticado no processo, nos termos do art. 202, do Código Civil. 2. A parte ré compareceu espontaneamente ao feito e ainda que não tenha sido formalmente citada, tomou conhecimento da ação e apresentou defesa, produzindo os mesmos efeitos da citação válida. 3. O pleito formulado junto ao Juizado Especial interrompeu o prazo prescricional, recomeçando a fluir, no caso sub judice, a partir do último ato praticado no processo, qual seja, a decisão em que deixou de receber o recurso inominado por considerá-lo deserto. Prescrição afastada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
(TJ-GO – Apelação cível (CPC): 04566148720148090051, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/06/2019)

Assim, não há prescrição do direito do autor em pleitear a indenização.

DO JULGAMENTO DO PEDIDO INICIAL

Estando a causa madura, passo ao julgamento do pedido inicial com fundamento no art.
1.013
,
§ 4º
, do
CPC
.

William Nelson Xavier da Silva ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
contra Caixa Seguradora S.A., em razão de acidente automobilístico que o acometeu em 18.12.2008.

Para o recebimento da indenização do seguro
DPVAT
, compete à parte autora comprovar a existência do acidente e o dano decorrente, nos termos do art. 5º da Lei n.
6.194
/74:

"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

O acidente datado de 18.12.2008 foi comprovado pelo boletim de ocorrência de fls.7-v/8 (ID 2080567 – pág. 12/13) que revela a colisão da motocicleta do autor com outra.

As lesões sofridas pelo autor restaram comprovadas tanto pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Lesão Corporal (fls. 10/10-v - ID 2080568 – pág. 2/3) - datado de 13.04.2010, quanto pelo Laudo nº 2018.02.002623-TRA (fls. 158/158-v – ID 2080589 – pág. 4/5), realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em 04.12.2018, os quais demonstram cicatrizes na mão esquerda, joelho esquerdo, depressão no parietal a esquerda, dentre outras sequelas, constatando-se debilidade permanente de função cognitiva e perdas funcionais cognitivas em 25%.

A Lei
6.194
/74, aplicável ao presente caso, em razão da data do acidente (18.12.2008), prevê que a indenização deve ser calculada da seguinte maneira:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

...

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

...

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Assim, para o presente caso, tendo em vista a constatação de debilidade permanente de função cognitiva e perdas funcionais em 25%, este deve ser o parâmetro a apuração da referida indenização.

Tal tema restou pacificado com a edição da Súmula 474 pelo STJ:

"Súmula 474. A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Para aquele sofreu invalidez total decorrente de lesão de órgão e estrutura craniofacial, a indenização máxima era da ordem de R$13.500,00 (100%).

Então, para aquele que sofreu invalidez parcial leve decorrente de trauma cranioencefálico, com perda funcional de 25%, como no presente caso, o valor a ser indenizado é de 25% de R$ 13.500,00, ou seja, de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Tal quantia deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tendo em vista o que dispõe a Súmula 426 do STJ, in verbis:

"Súmula 426 do STJ: Os juros de mora na indenização do seguro
DPVAT
fluem a partir da citação."

Já a correção deve ser feita nos termos da Súmula 580 do STJ, computando o encargo a partir da data do evento danoso:

"A correção monetária nas indenizações do seguro
DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.
6.194
/1974, redação dada pela Lei n.
11.482
/2007, incide desde a data do evento danoso."

Por conseguinte, tenho que o pedido inicial merece guarida parcial.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O RECURSO, PARA CONDENAR A SEGURADORA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
DE
R$ 3.375,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
, CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO E ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% A MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO.
CONDENO A RÉ, AINDA, NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, INCLUSIVE RECURSAIS, E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ORA FIXO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 1º, 2º E 11 DO CPC).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020